Tribunal: TJPA
Processo: 0005606-52.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005606-52.2013.8.14.0013

APELANTE: JOSE DE RIBAMAR GOMES DE QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0005606-52.2013.8.14.0013.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA.

APELANTE: JOSÉ DE RIBAMAR GOMES DE QUEIROZ.

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO ARANHA DE MARANHÃO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
157, §§1º e 2°, II do Código Penal.
PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA APLICADA.PLAUSIBILIDADE PARCIAL. AFASTAMENTO DE VETORES DESFAVORÁVEIS INIDÔNEOS. REMANESCE MODULADOR IDÔNEO QUE CREDENCIA A MANUTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. PEDAGOGIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA. REDUÇÃO EM 1/6 EM FACE DA ATENUANTE DO ART. 65, II “D” DO CP. INVIABILIDADE. AFRONTA A SUMULA 231 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 –
Na dosimetria aplicada, o juízo singular aferiu a pena base acima do mínimo, pautado em moduladores inidôneos, ressalvando o vetor da culpabilidade.

2 – I
naplicável a redução em 1/6, em face do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria, uma vez que a pena provisória resultaria aquém do patamar mínimo, afrontando, desse modo, os termos da Súmula 231 do STJ.

3 -
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
JOSÉ DE RIBAMAR GOMES DE QUEIROZ
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema
/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo

157, §1º e 2°, I do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, como incurso
na prática do crime previsto no art. 157, §1º e 2°, I do Código Penal, razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa propôs que fossem feitas alterações na dosimetria implementada, em face da fundamentação inidônea, bem como fosse aplicada a razão de 1/6, como fator de redução pelo reconhecimento da atenuante da confissão
(ID 5548281).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 5548282).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que fosse revista a pena base aplicada (ID 6619817).

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Sinteticamente, narra a inicial acusatória que no dia
02/11/2013, por volta de 12h40min., José de Ribamar Gomes de Queiroz e Francisco Rogério da Silva Sodré, agindo de forma consciente e voluntária, subtraíram sob grave ameaça, uma mochila no interior da Loja
Balacol Importados,
localizada no Município de Capanema/PA.

Cediço mencionar que foi extinta a punibilidade pela prescrição do acusado FRANCISCO ROGÉRIO DA SILVA SODRE (ID
5548280 - Pág. 10).

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA PENA BASE MENSURADA

A defesa do apelante
interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença vergastada, asseverando pela readequação da pena base, por ser exacerbada, além de pautar-se em fundamentação inidônea.

Assiste razão à defesa. Explico.

Cediço mencionar, de início, que a “
dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Na espécie, o juízo fixou a pena base em 05 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 100 dias multa, considerando os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequência do crime, como desfavoráveis ao recorrente. Todavia, em que pese a discricionariedade do juízo, deve o magistrado pautar a sua fundamentação,
nas particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, o que restou evidenciado, tão somente, em relação ao vetor da culpabilidade, senão vejamos:

(...)
CULPABILIDADE:
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita). de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia. nas-circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude). sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).No caso destes autos, os sentenciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente, optaram por praticá-la, pois ninguém os obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça culpabilidade está presente, não havendo qualquer causo que excluo os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos Sentenciados;
ANTECEDENTES:
Os autos não noticiam maus antecedentes dos apenados até a data do fato;
CONDUTA SOCIAL:
As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;
PERSONALIDADE:
No mínimo inadaptados socialmente, com
forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatiza a vida em sociedade, além de índoles voltada para a prática de delitos:
MOTIVOS DO CRIME:
Nada há que favoreça 05 sentenciados;
CIRCUNSTANCIAS:
Não favorecem de igual formo os réus:
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS:
sérios, haja vista que os consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo dg conduta típica perpetrada:
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
em nada a vítima colaborou para o execução do delito (ID 5548279).

Destarte, o TJPA editou as sumulas 17 e 23, as quais declinam orientações em face da dosimetria aplicada,
inclusive quanto ao vetor da culpabilidade observada no verbete 19, vejamos:

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 – 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016.

Nesses termos, imperativo operar a readequação da dosimetria, considerando, tão somente, o modulador da
culpabilidade
como desfavorável ao recorrente. Desse modo
a pena base
originalmente aferida em
05 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 100 dias multa,
deve ser fixada em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa
, considerando a orientação jurisprudencial na razão de 1/6 para cada modulador desfavorável (
STJ - AgRg no AREsp: 1437922 MG 2019/0029499-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019).

DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O REDUTOR EM 1/6 PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

Nesse ponto a defesa, asseverou que fosse aplicado o redutor de 1/6, em face do reconhecimento da atenuante da confissão. Inviável o atendimento, pois se operada a redução, como requer a defesa, a pena provisória, ficaria aquém do patamar mínimo, afrontando, dessa forma, a sumula 231 do STJ, vejamos:

Com efeit0, a pena provisória foi readequada para 04 anos e 08 meses de reclusão e 15 dias multa, se fosse aplicado o redutor em 1/6, restaria fixada em 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 12 dias multa, ou seja, abaixo do patamar mínimo.

Na hipótese, necessário mencionar que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231 /STJ). Orientação também seguida pelo STF, que assentou "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270 -QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" (RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020).

Nesses termos, inaplicável a redução em 1/6, na sua integralidade, uma vez que, nesse caso a pena provisória ficaria aquém do patamar mínimo, afrontando, desse modo, os termos da Súmula 231 do STJ.

Na hipótese, por ocasião da segunda fase da dosimetria, o juízo reconheceu a atenuante do art. 65, III “d” do CP, aplicando um redutor de 06 meses, passando, no presente caso, a pena intermediaria para 04 anos, 02 meses e 13 dias multa.

Na terceira fase, se observou militar a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º II do CP), na razão de 1/3, passando a pena definitiva a figurar em
05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial SEMIABERTO
(art. 33, § 2º “b” do CP) e pagamento de 17 dias-multa, devido ausência de outras causas modificadora de pena.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor,
conhecer

do apelo e dar-lhe parcial provimento
, readequando a dosimetria aplicada, nos termos da fundamentação, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024